Tribunal: TJSP
Processo: 1021520-32.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA DA RÉ EMPREITEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUEBRA DE EXPECTATIVA
I – Descumprimento contratual por parte da empreiteira demandada que assumiu a obrigação de entregar o imóvel com a casa construída, o que não se concretizou. Contrato rescindido, devolução do valor pago decretado na r. sentença e mantido;
II

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA DA RÉ EMPREITEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUEBRA DE EXPECTATIVA
I – Descumprimento contratual por parte da empreiteira demandada que assumiu a obrigação de entregar o imóvel com a casa construída, o que não se concretizou. Contrato rescindido, devolução do valor pago decretado na r. sentença e mantido;
II – Dano moral configurado. Indenização cabível. Isto porque, o autor recorrente teve sua expectativa frustrada, ou seja, adquiriu o terreno em setembro de 2018 e em janeiro de 2019 (data para a entrega da casa construída) não pode usufruir do empreendimento. Não é mero dissabor;
III - Reconhecido o dano moral, quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos causados e impingir à ré o dever de aprimorar a prestação de seus serviços. Referido valor deverá ser corrigido pela tabela prática deste e.TJSP a partir deste acórdão (Súmula 362, do c. STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

RECURSO PROVIDO